Tribunal: TJMT
Processo: 1058262-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058262-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BENILSON NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 171.542.001-20 (RECORRENTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), TAVEIRA VEICULOS LTDA - CNPJ: 41.405.782/0001-26 (RECORRIDO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), IGOR MATHEUS DE OLIVEIRA TAVEIRA (RECORRIDO), IGOR MATHEUS DE OLIVEIRA TAVEIRA (RECORRENTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), TAVEIRA VEICULOS LTDA - CNPJ: 41.405.782/0001-26 (RECORRENTE), BENILSON NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 171.542.001-20 (RECORRIDO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1058262-71.2022.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/ Recorrido:
BENILSON NUNES DO NASCIMENTO.

Recorrida/ Recorrente:

TAVEIRA VEICULOS LTDA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

11 A 14/11/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS
– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – DEFEITO NO MOTOR – GARANTIA PREVISTA EM CONTRATO – VÍCIO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O DEFEITO DECORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, §3o, DO CDC –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA PELO CONTRATANTE – CONCLUSÃO No 1, DA 1a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
– RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma a decisão monocrática prolatada no id. 207554220, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.955,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais)
a título de
danos materiais,
com juros de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir do desembolso
.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele afirmando a ocorrência de danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega
:

1)

Confissão ficta por parte do reclamante
;

2)

Realização de inspeção minuciosa no veículo;

3)

Veículo usado - Razoável a necessidade de troca de alguns itens;

4)

Ausência de prova técnica sobre o defeito
.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas nos ids. 243023156 e 243023160
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, o autor adquiriu o veículo

Fiat Palio Attractive 1.4, ano modelo 2014/2015, placa OOB4167, na data de 26/04/2022. Aduz que, pouco tempo após a aquisição, o bem apresentou defeitos no motor, uma vez que emitia barulhos semelhantes ao de uma metralhadora.

Nesse contexto, afirma que seu neto procurou a assistência técnica da reclamada e tentou resolver a questão administrativamente. No entanto, relata que o carro voltou a apresentar os mesmos problemas e, após tentativas frustradas de solução, arrumou o veículo com seu próprio dinheiro.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Compulsando os autos, restou incontroverso que o reclamante adquiriu um veículo usado junto à reclamada, e que após poucos meses da aquisição, apresentou defeitos no motor.

Além disso, restou comprovado que a empresa reclamada forneceu
garantia aos componentes internos do motor e à caixa de câmbio pelo tempo exigido pela lei
,

consoante cláusula quinta do contrato de compra e venda (id. 168146724, p. 2).

Ressalta-se que
a empresa demandada não comprovou a ocorrência de uma das hipóteses de cancelamento da garantia previstas no contrato
, sendo elas o mau uso do veículo em questão, a alteração de suas características originais, utilização fora dos padrões e/ou limites de carga/ rotação especificados pelo fabricante ou o uso do automóvel para competições (id. 168146724, p. 2).

Em atenção ao depoimento do mecânico
Jonas José Farias
, a revisão realizada antes da venda do veículo é básica
(3min10s-3min22s)
e, mesmo quando o autor relatou acerca de defeitos no motor, o escâner não apontou nenhum defeito no veículo (5min03s).

Inclusive, o depoimento do mecânico
Paulo José Souza Ribeiro
evidencia que o barulho continuou (5min10s-05min15s), e que se tratava de vício oculto, uma vez que só conseguiu identificar o problema do motor ao abri-lo (5min30s-5min57s).

Importante salientar que, apesar de se tratar de veículo usado e ser natural o desgaste, é razoável a expectativa de que o motor do veículo não apresentará defeito em tão pouco tempo de uso.

Está-se, portanto, diante de um acidente de consumo, atraindo a incidência do artigo 12, § 3o, do CDC:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)
§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, cabia à demandada, na qualidade de fornecedora,

comprovar alguma das excludentes previstas no dispositivo indicado, a saber: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, mas, não fez.

Apesar de afirmar que os defeitos do motor ocorreram devido ao mau uso do veículo por parte do autor, não traz aos autos documentação que corrobore suas alegações.

Neste sentido:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão indenizatória fundada em defeito de veículo automotor zero quilômetro, buscando a recomposição de danos morais e materiais daí decorrentes. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré Renault. Legitimidade passiva da fabricante ré reconhecida. Solidariedade dos fornecedores na cadeia de consumo. Inteligência do art. 18 do CDC. Mérito.
Contexto fático descrito a evidenciar verossimilhança preponderante das alegações da autora, sendo admissível a inversão do ônus da prova, a rigor, sequer necessária. Em se tratando de demanda fundada na responsabilidade civil por vício do produto, é do fornecedor o ônus da prova da ausência de defeito, ex vi legis. Rés que alegam ter sanado o vício do produto, sem a devida comprovação. Legitimidade da pretensão da autora em pleitear a imediata restituição da quantia paga. Inteligência dos arts. 12, § 3o e 18, § 1o, II, ambos do CDC
. Ato ilícito caracterizado. Dano moral configurado. Quebra de justa expectativa criada na consumidora, atingindo direitos da personalidade. Quantum arbitrado de forma moderada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 1027541-55.2017.8.26.0564, Relator: Airton Pinheiro de Castro, Julgamento: 01/07/2020, 29a Câmara de Direito Privado, Publicação: 02/07/2020)

Desse modo, evidenciado o prejuízo patrimonial experimentado pelo reclamante, e devida a sua reparação, no valor de
R$ 5.955,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais)
, referente aos gastos comprovados no id. 168146732
.

Por outro lado, não vislumbro a configuração do dano moral postulado, mas sim dissabor, desconforto ou contratempo a que estão sujeitos os indivíduos nas suas relações e atividades cotidianas,
principalmente ao considerar a aquisição de veículo usado
.

Além disso,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que o contratante tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada.

Apesar de restar incontroverso que o neto do comprador foi na empresa demandada e realizou reclamações administrativas, comprovadas pelos
prints
de Whatsapp e áudios (id. 168146735/ 168147155), o contrato foi pactuado entre a Taveira Veículos LTDA e o senhor Benilson Nunes do Nascimento (id. 168146724),
o qual possui plena capacidade civil, consoante art. 5o do Código Civil de 2002
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Destaca-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

No caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego provimento a ambos
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Ainda, condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade com relação ao recorrente Benilson Nunes do Nascimento, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024